Tribunal: TJSP
Processo: 2044935-62.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Ausência de demonstração de que a paciente integre o grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19, por si só, não autoriza a soltura. Pedido de conversão da prisão para cumprimento de pena em prisão domiciliar, para cuidados de sua prole.

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Ausência de demonstração de que a paciente integre o grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19, por si só, não autoriza a soltura. Pedido de conversão da prisão para cumprimento de pena em prisão domiciliar, para cuidados de sua prole. Não acolhido. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de seus filhos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada